Tribunal: STF
Processo: RHC 212014
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 704.006/BA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente "foi condenado, por infração ao art. 217-A do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.".



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, "argumentando que o paciente respondeu ao feito em liberdade e teve a prisão preventiva decretada na sentença condenatória, sem fundamentação idônea.". A liminar foi indeferida. 



    Irresignada, a defesa impetrou, perante o Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus 704.006/BA. Por decisão monocrática, a Presidência da Corte cidadã indeferiu liminarmente o writ, nos termos da Súmula 691, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    A defesa, então, interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 704.006/BA (Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA), o qual foi desprovido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA DURANTE A INSTRUÇÃO DIANTE DO EXCESSO DE PRAZO. RÉU CONDENADO À PENA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. No caso, o réu ficou preso durante parte da instrução criminal e teve a custódia relaxada apenas em razão do excesso de prazo para o término da instrução, situação já superada pela conclusão do julgamento. Todavia, os motivos da prisão preventiva sempre existiram, consistentes na gravidade concreta da conduta. Além disso, a instância ordinária consignou o risco de evasão do réu. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "o paciente foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável em primeira instância, com apelação pendente de julgamento. No entanto, fato é que o paciente respondeu a ação penal em liberdade, mas, apesar de não existir nenhum fato novo, com base em elementos concretos, para fundamentar os requisitos da prisão preventiva, o juiz sentenciante decretou a preventiva na sentença. É nítido que o decreto da prisão impetrada é lastreado de ilações e elementos abstratos.".



    Requer, portanto: "LIMINARMENTE: Que a prisão preventiva decretada pela autoridade coatora seja revogada ou relaxada em face da ausência de fundamentação com base em elementos concretos e contemporâneos, bem como, por ser nítido que essa preventiva está sendo usada como meio de antecipação de pena. Ou Mediante a substituição por medidas cautelares diferentes da prisão, até mesmo substituição por prisão domiciliar, que a prisão preventiva decretada pela autoridade coatora seja revogada ou relaxada em face da ausência de fundamentação com base em elementos concretos e contemporâneos, bem como, por ser nítido que essa preventiva está sendo usada como meio de antecipação de pena. NO MÉRITO: Que seja confirmada a decisão Liminar para conceder a ordem no sentido de revogar ou relaxar a prisão preventiva combatida.".



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento da instância ordinária, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se o voto do Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA:



    [...]



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    No caso, sem adiantar qualquer juízo de valor sobre os fatos, destaco os termos expostos pelo Juízo processante ao decretar a prisão preventiva do agravante (e-STJ fls. 32/33):



    [...] 



    Cita-se, ainda, a liminar indeferida pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 37/38 - grifo não original):



    Conforme relatado, pleiteia os Impetrantes, no presente writ, a desconstituição da prisão preventiva imposta ao Paciente, sob a alegação de que o decreto constritivo apresenta fundamentação inidônea e a custódia tem a finalidade de antecipar o cumprimento da pena fixada em sentença. Em pedido subsidiário, requer a substituição da medida extrema por cautelares alternativas ou pela prisão domiciliar. 



    Pois bem. O deferimento de medida liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, cabimento de construção jurisprudencial e doutrinária, justificada apenas em caráter resultando o seu excepcional diante da demonstração de inequívoco constrangimento ilegal a que esteja submetido o Paciente, bem como da presença cumulativa dos requisitos do (fumus boni iuris plausibilidade do direito e do subjetivo postulado) periculum in mora (efetiva possibilidade da ocorrência de grave lesão de difícil e impossível reparação) 



    Nesse viés, em que pesem as declarações constantes no mandamus, da análise sumária dos presentes autos, não se vislumbram, nesse momento, os requisitos que autorizam a concessão da pretendida medida liminar, pois não delineada suficientemente a configuração do suposto constrangimento ilegal infligido ao Paciente. 



    Com efeito, não se cogita, a princípio, irregularidade na decisão exarada pelo Juízo de origem que, em 09/06/2020, decretou a segregação cautelar do ora Paciente no bojo da sentença condenatória, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, negando ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade (Id 20634631). 



    Isso porque, o MM. Juiz singular, que esteve em contato direto com os elementos de prova, especialmente os colhidos na fase instrutória, verificou a necessidade de imposição da medida extrema, diante da hediondez do delito praticado pelo ora Paciente, qual seja, estupro de vulnerável, a fim de resguardar a vítima e seus familiares, bem assim da possibilidade de evasão do réu do distrito da culpa ao ser intimado do teor decisum. 



    Registre-se, nesse aspecto, que, malgrado os Impetrantes aleguem que o Paciente já foi localizado e intimado da sentença, não consta na documentação adunada ao presente writ comprovação da referida intimação, tampouco o cumprimento do mandado de prisão expedido. 



    Desse modo, no que se refere às alegações de fundamentação inidônea do decreto prisional e finalidade de antecipação de pena, não se verifica, em análise perfunctória, manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão que impôs a preventiva ao ora Paciente.



    À vista de todas as considerações delineadas, em privilégio ao princípio da confiança no Juiz do processo, imperativo, ao menos por ora, indeferir a liminar postulada, com o fito de aguardar as informações a serem prestadas pelo Magistrado de origem, submetendo a apreciação da presente ação autônoma ao Colegiado, que é o Juízo natural da causa. 



    Diante do quanto exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.



    Como se vê, o réu ficou preso durante parte da instrução criminal e teve a custódia relaxada apenas em razão do excesso de prazo para o término da instrução, situação já superada pela conclusão do julgamento. Todavia, os motivos da prisão preventiva sempre existiram, consistentes na gravidade concreta da conduta. Além disso, a instância ordinária consignou o risco de evasão do réu. 



    Com efeito "A circunstância de o réu ter respondido solto a parte do processo não obsta que lhe seja negado o apelo em liberdade, quando a prisão preventiva, na sentença penal condenatória, é justificada em sua real indispensabilidade." (RHC n. 105.433/ES, Rel, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgamento em 12/03/2019, DJe 28/03/2019). 



    Ademais, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É como voto.



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tal como devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar: HC 140.305/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 141.170 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 137.131 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 132.543/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros.



    O Juízo a quo entendeu, ainda, que "o réu não poderá recorrer em liberdade. Trata-se de crime hediondo o praticado pelo réu e, não obstante tenha sido agraciado com relaxamento de sua prisão – dado o excesso de prazo na instrução – merece retornar à prisão para que se resguarde a segurança e a tranquilidade da vítima e de seus familiares [...]. Existe ainda a possibilidade de o réu, estando solto, uma vez intimado da presente condenação, deixar o distrito da culpa, evadindo-se. Por garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, decreta-se, neste édito condenatório, nova segregação cautelar contra o sentenciado.". 



    E, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente